Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE EM DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu da acusação de prática da conduta delituosa descrita no artigo 331 do Código Penal, com base no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47472576). Contrarrazões apresentadas (ID 47472580). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 48029694).
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico em demonstrar a autoria e a materialidade do crime e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, tais como “arrombados”, “filhos da ...”, “desgraçados”, em evidente desprestígio à função pública exercida pelos agentes policiais, que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem do ora apelado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando REGINALDO DA SILVA JUNIOR à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 331 do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.